Tribunal: STF
Processo: HC 241716
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 525.846/MG): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. AUMENTO NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA FRAÇÃO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena. 2. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso, a fração mínima de diminuição adotada encontra-se justificada pois a vítima foi atingida com múltiplos golpes na cabeça, causando-lhe traumatismo craniano que a deixou desacordada e inconsciente, sendo, nessa condição, deixada pelo paciente e seus corréus. 3. Agravo regimental não provido.



    O impetrante requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de: a) afastar as agravantes, pois as qualificadoras previstas no art. 61, II, ‘a’, do Código Penal devem ser reconhecidas tão somente como circunstâncias judiciais negativas; b) restabelecer a fração de diminuição de pena escolhida pelo Juízo de primeiro grau na terceira fase da dosimetria; c) caso atendido o pedido anterior, fixar o regime inicial, considerando a primariedade do paciente e a quantidade de pena aplicada. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    No caso concreto, o STJ analisou as teses defensivas nestes termos (eDOC 8, p. 2/5):



    Consoante já abordado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim considerou no tocante à dosimetria:



     "Algumas considerações sobre o cômputo das penas. 



    Incialmente anoto que, a sanção merecia aquilatamento, eis que reconhecidas as qualificadoras do feminicídio, motivo fútil e meio cruel pelo Conselho de Sentença através de regularquesitação, o Magistrado Presidente utilizou as duas últimas como agravantes (artigo 61, inciso II, alínea 'a' e 'd', do Código Penal) e a primeira para qualificar o crime. 



    Já deliberou o Superior Tribunal de Justiça que "... A jurisprudência admite que qualificadoras sobressalentes sejam utilizadas como circunstâncias judiciais ou agravantes, quando também previstas nessa última condição. Entretanto, em se tratando de delito de homicídio, é necessário que as circunstâncias que constituam qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, do Código Penal tenham submetidas ao Tribunal do Júri e por ele acolhidas..." (REsp 1492921/DF,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016).



     Este, exatamente, o caso dos autos, considerando que a qualificadora do feminicídio foi utilizada para qualificar o crime e as demais, como correspondem a agravantes, foram devidamente valoradas na segunda fase. 



    [...] 



    Além do mais, por conta da tentativa a pena foi reduzida em 1/3 no tocante ao réu Elton. e, em ½ aos réus Gilmar e Silvio. 



    Primeiramente, anoto que não há se falar em redução do percentual fixado no tocante ao acusado Elton.



     Isso porque, é pacificado que o valor de redução, em face do conatus, é abalizado pelo iter criminis percorrido pelo agente. Quer seja, quanto maior a aproximação da consumação do crime, menor o percentual de diminuição da pena. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça deliberou que nas hipóteses de tentativa branca (ou incruenta), qual seja, aquela que não atinge o bem jurídico almejado, aplica-se a minorante em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) (HC nº 180.590, Rel. Min. Gurgelde Faria, julgado em 02.02.2016); passo outro, nos casos de tentativa cruenta, em que há perigo de morte, deve ser aplicada a fração da causa de redução de pena na minimidade, qual seja, 1/3 (um terço) (HC nº 212.775,Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23.09.2014). 



    E, no caso em comento, correta a redução em1/3, face ao iter criminis percorrido, pois como bem ponderou o Sentenciante a prova indica múltiplos foram os golpes desferidos contra a ofendida, que foi deixada no local desacordada e inconsciente, acarretando-lhe traumatismo craniano, daí derivando perigo de vida. Isso tudo denota que o réu aproximou intensamente do resultado letal (fls.1035)" (e-STJ, fls. 32-34) 



    O entendimento da Corte de origem não se distancia daquele acotado por esta Corte Superior, que já se manifestou no sentido de que havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena e não apenas na primeira, como quer a defesa.



    (...)



    No que concerne à terceira fase da dosimetria, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 



    Consta no acórdão impugnado que a fração mínima de redução em 1/3 se justifica pelo iter criminis percorrido, sendo que a vítima foi atingida com múltiplos golpes na cabeça, causando-lhe traumatismo craniano que a deixou desacordada e inconsciente, sendo, nessa condição, deixada pelo paciente e seus corréus. Portanto, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. A esse respeito, confira-se:



    (...)



    No que diz respeito às qualificadoras, o entendimento exarado pelo STJ alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que “[n]a hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais” (HC 99809, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.09.2011).



     Nessa linha:



    DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes. Precedentes (HC 80.771, HC 65.825 e HC 79.538). 2. Habeas Corpus indeferido. (HC 85414, Relatora Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 01.07.20052).



    No que tange à fração de diminuição de pena relativa à tentativa, o entendimento do STJ, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009).



     



    No mesmo sentido: RHC 164.226 AgRg no RHC 164.226, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.08.2019; HC 118203, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013; HC 97592, Segunda Turma, DJe 12.03.2010.



    Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada, pelo Tribunal local, em razão do iter criminis percorrido pelo paciente.



    Nesse contexto, assevero que eventual divergência com o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias pressuporia reexame de fatos e provas, providência incompatível com a célere via eleita. Na mesma linha: HC 97592, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 02.02.2010.



    Desse modo, diante do limite cognitivo que se impõe a esta Suprema Corte, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente